Tribunal: TJMT
Processo: 1080822-76.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080822-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETH SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 328.098.759-87 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO PARCIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA
DEMANDA
. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de exibição de documentos que julgou procedente o pedido em razão da apresentação dos documentos pelo banco réu, afastando, contudo, a condenação em honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida e impondo à autora o pagamento das custas processuais, ressalvada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do banco em atender solicitação administrativa prévia e a apresentação incompleta de documentos apenas após o
ajuizamento da ação configuram pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se é correta a condenação da parte vencedora ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos depende da verificação de pretensão resistida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A resistência não se limita à contestação judicial, podendo ser caracterizada pela inércia do requerido diante de solicitação administrativa legítima de apresentação de documentos.

A ausência de resposta do banco ao pedido administrativo por período superior a sessenta dias e a apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da ação evidenciam que a parte autora foi compelida a recorrer ao Poder Judiciário para obter a documentação pretendida.

A apresentação incompleta dos documentos solicitados, com a ausência de elementos como ficha de compensação do valor financiado, termo de averbação no INSS e comprovante de transferência bancária, reforça a caracterização da resistência, inclusive no curso do processo judicial.

Configurada a pretensão resistida, aplica-se o princípio da causalidade, impondo ao réu que deu causa à instauração do processo o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inércia do réu em atender solicitação administrativa de exibição de documentos, aliada à apresentação apenas parcial dos documentos após o ajuizamento da ação, caracteriza pretensão resistida.

Configurada a pretensão resistida, aplica-se o princípio da causalidade para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§2º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
REsp.
1757147 SP 2018/0190976-8, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 24-8-2020, Quarta Turma,
DJe
de 31-8-2020
.

TJMT
1003397-27.2024.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Exibição de Documentos cuja
sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, bem como diante da apresentação das documentações, satisfeita a obrigação pela requerida apresentação.

Custas pelo autor, sendo que ficará isento em razão do deferimento da gratuidade.

Sem honorários
”
.

A
apelante
sustenta
a existência de
error
in
judicando
, pois, embora tenha obtido êxito no pedido principal, não houve a correta aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

A
rgumenta que houve inequívoca pretensão resistida por parte do banco, uma vez que este deixou de atender ao pedido administrativo de exibição dos documentos, obrigando a parte autora a recorrer ao Judiciário.

Defende que a resistência não se limita à contestação judicial, podendo se caracterizar também pela inércia do requerido em atender solicitação administrativa legítima, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Menciona
ainda que a apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da ação confirma a resistência inicial, não sendo suficiente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

I
nvoca o princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do Código de Processo Civil, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes da demanda.

D
estaca que a instituição financeira não apresentou integralmente toda a documentação requerida, mencionando especificamente a ausência de documentos como ficha de compensação do valor financiado, termo de averbação no INSS e comprovante de transferência bancária dos valores, o que demonstraria persistência da resistência mesmo durante o curso do processo.

Diz
que houve tempo mais do que razoável para resposta administrativa, ressaltando que o banco foi notificado formalmente e permaneceu sem manifestação por período superior a sessenta dias, situação que configura recusa tácita ou negligência no atendimento da solicitação.

Aduz
que a sentença incorreu em erro ao condenar a parte vencedora ao pagamento das custas processuais, em afronta direta ao art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Por fim, requer a reforma da sentença para inverter o ônus das custas processuais, a fim de que o banco apelado seja condenado ao seu pagamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões (Id
351588877
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou ação de exibição de documentos pleiteando a apresentação de cópias dos contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes, alegando ter buscado administrativamente a obtenção dos documentos, sem êxito.

O banco réu compareceu aos autos apresentando contestação acompanhada dos documentos solicitados, incluindo os contratos e o dossiê eletrônico de formalização. Em réplica, a autora
mencionou
a ausência de documentos como
ficha de compensação do valor financiado
,
termo de averbação no INSS
e
comprovante de transferência bancária dos valores
, o que demonstraria persistência da resistência mesmo durante o curso do processo.

O
juízo de origem
julgou procedente o pedido, reconhecendo que os documentos pleiteados foram devidamente apresentados pelo banco. Contudo, a sentença afastou a condenação em honorários advocatícios sob o fundamento de que não houve pretensão resistida, uma vez que os documentos foram apresentados com a contestação. Ademais, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, ainda que beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante interpõe o presente
R
ecurso sustentando a ocorrência de
error
in
judicando
. Argumenta que houve pretensão resistida configurada pela inércia administrativa do banco por mais de sessenta dias após a notificação extrajudicial, o que justificaria a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade. Alega ainda erro grosseiro na condenação da parte vencedora às custas processuais, em violação ao artigo 82, §2º, do CPC.

Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, bem como a majoração dos honorários em grau recursal.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à verificação da existência de pretensão resistida e, consequentemente, da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme entendimento do STJ, neste tipo de demanda a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando houver pretensão resistida, o que, no entanto, não se configura apenas com a ausência de resposta ao pedido prévio.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários
de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes
.4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
REsp.
1757147 SP 2018/0190976-8, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 24-8-2020, Quarta Turma,
DJe
de 31-8-2020, sem grifos no original).

No caso dos autos, verifica-se que o banco não apresentou todos os documentos solicitados, conforme alegado pela apelante em suas razões recursais. A ausência de documentos como ficha de compensação do valor financiado, termo de averbação no INSS e comprovante de transferência bancária reforça a caracterização da resistência, que persistiu mesmo no curso do processo judicial.

Assim, é evidente a pretensão resistida, visto que mesmo na via judicial ele deixou de cumprir a determinação proferida. Logo, deve arcar com a verba honorária, por força do princípio da causalidade.

Desta Câmara
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente Ação de Exibição de Documentos, determinando a entrega do contrato, com condenação da ré ao pagamento de R$2.000,00 de honorários. A apelante alega ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e indevida fixação de honorários, requerendo reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade passiva do correspondente bancário; (
ii
) existência de interesse de agir; (
iii
) cabimento de honorários advocatícios; (
iv
) adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O correspondente bancário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente (CDC,
arts
. 7º e 34).

4. O interesse de agir existe quando há vínculo contratual, pedido administrativo não atendido e pagamento de custo (REsp 1.349.453/MS).

5. O consumidor tem direito à transparência e acesso aos documentos (CDC, art. 6º; MP 2.170-36/01, art. 5º, parágrafo único).

6. A resistência à entrega autoriza fixação de honorários (STJ,
AgInt
no
AREsp
1546908/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Há interesse de agir quando comprovado vínculo contratual, pedido administrativo e pagamento de custos.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, 7º, 14 e 34; CPC, art. 85, §§2º e 8º; MP 2.170-36/01, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1546908/SP; TJMT,
Ap
70304/2017; TJSP, APL 0001294-45.2015.8.26.0428
”.
(N.U 1003397-27.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar o réu
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026